Tribunal: TJES
Processo: 5003231-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003231-55.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUZIA MARIZA BRANDAO BRITO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5003231-55.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADA:
LUZIA MARIZA BRANDAO BRITO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 8710629. Contrarrazões não apresentadas (Id. 9004959).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 8710629) opostos pelo embargante/recorrente em face de
A
córdão
(Id. 8640536)
que conheceu de seu recurso inominado interposto
, mas negou-lhe provimento, mantendo a
r. S
entença guerreada por seus próprios fundamentos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o acórdão embargado teria sido omisso em não reconhecer a validade do negócio jurídico entre as partes (contrato de empréstimo) ante o conjunto probatório elencado aos autos como assinatura digital e
selfie
da embargada.

A priori, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do embargante de que o
julgador
teria sido
omisso
em negar o provimento do recurso inominado interposto conquanto o contrato de empréstimo objeto dos autos estaria eivado de vícios e fraudes, entend
o
que ta
l
tese não deve prosperar, pois, conforme exposto em fundamentação, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição embargante/recorrente, deveria ter
anexado
conjunto probatório robusto para atestar a regular contratação,
em especial por se tratar de negócio jurídico digital, com assinatura eletrônica
, o que não ocorreu no caso em ótica
, consignando que firmado é o entendimento das Turmas Recursais deste Eg. Tribunal que a apresentação de
selfie
não se faz suficiente para atestar a regular entabulação de contrato de empréstimo.

Dessa forma,
o embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)